Tribunal: STF
Processo: RE 602033
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Pensão por morte. Cônjuge varão. Requisitos legais diferenciados. Cônjuges. Princípio da isonomia. Repercussão geral reconhecida após a publicação do acórdão proferido pela Segunda Turma, ora embargado. Mérito pendente de apreciação pelo Plenário. Tema 457, RE-RG 659.424. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com base no art. 543-B do CPC.